Tribunal: TJMT
Processo: 1000386-59.2025.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-25
Data de publicação: 2025-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000386-59.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ANDRE RICARDO LEMES DA SILVA - CPF: 161.733.748-03 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVANTE), ANA PAULA BERTOTI PEREIRA - CPF: 964.595.901-25 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ANTONIO CARLOS GUIDONI FILHO - CPF: 263.801.268-80 (ADVOGADO), SERGIO LUIS DALTO DE MORAES - CPF: 280.841.468-40 (ADVOGADO), ANA PAULA BERTOTI PEREIRA - CPF: 964.595.901-25 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE JOAO PAULO DAGHETTI registrado(a) civilmente como JOAO PAULO DAGHETTI - CPF: 956.891.331-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

AGRAVADO(S): ESPÓLIO DE JOAO PAULO DAGHETTI

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO COM EFEITO SUSPENSIVO AUTOMÁTICO. ART. 1.012 DO CPC. NECESSIDADE DE AÇÃO APARTADA. ART. 522 DO CPC. RECURSO PROVIDO.

I.
Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto por Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A. contra decisão do Juízo da 3ª Vara Cível de Sorriso-MT que deferiu o pedido de cumprimento de sentença e determinou o cumprimento da obrigação de fazer no prazo de 15 dias, referente à aprovação e ligação de usina solar.

II.
Questão em discussão

2. Discute-se a legalidade do cumprimento provisório da sentença, considerando (i) a interposição de apelação com efeito suspensivo automático, conforme art. 1.012 do CPC, e (
ii
) a necessidade de instauração de cumprimento provisório em autos apartados, nos termos do art. 522 do CPC.

III.
Razões de decidir

3. O art. 1.012 do CPC prevê que a apelação tem efeito suspensivo, salvo nas exceções do §1º, nas quais não se enquadra o caso concreto.

4. O cumprimento provisório de sentença deve ser realizado em autos apartados, conforme art. 522 do CPC, a fim de evitar tumulto processual e assegurar o devido processo legal.

5. Restou configurada ilegalidade na instauração do cumprimento provisório, tanto pela pendência do julgamento do recurso de apelação com efeito suspensivo quanto pela inobservância do procedimento legal aplicável.

IV.
Dispositivo e tese

6. Recurso provido para anular o cumprimento provisório de sentença.

Tese de julgamento:
"O cumprimento provisório de sentença não é admissível quando pendente apelação dotada de efeito suspensivo automático, nos termos do art. 1.012 do CPC, devendo, ainda, ser instaurado em autos apartados, conforme art. 522 do CPC."

__________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 1.012 e 522.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, contra decisão interlocutória proferida (ID. 161558657 – Autos de Origem – nº 1003841-77.2023.8.11.0040) pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Sorriso-MT, que deferiu o pedido de cumprimento de sentença e determinou o cumprimento da obrigação em 15 dias.

Em
suas
razões recursais, alega, em síntese, que sem qualquer respaldo legal, os Agravados deram início ao cumprimento provisório dentro do prazo de apelação e nos próprios autos, para exigir o cumprimento da obrigação de fazer consistente na aprovação e ligação da usina de energia solar objeto destes autos.

Afirma que os Agravados não seguiram as formalidades previstas no art. 522, CPC, especialmente no que diz respeito à necessidade de propositura de cumprimento provisório de sentença apartada do processo principal, o que era de rigor.

Sustenta que em nenhum momento o MM. Juiz a quo deferiu o pedido de tutela de urgência pleiteada pelos Agravados em sede inicial,

Assevera que ENERGISA interpôs recurso de apelação no ID n. 164689234 dos autos de origem, cujo efeito suspensivo é opus legis, incontroverso o não cabimento de cumprimento provisório na hipótese, devendo-se reformar a r. decisão agravada para a imediata da extinção do cumprimento.

Por estas razões,
requer que
seja concedido o
efeito suspensivo ao presente recurso
, para determinar a suspensão da decisão ID n. 178761496, de modo a evitar o indevido prosseguimento do cumprimento provisório.

Ao final, requer-se
que
seja dado provimento ao presente agravo de instrumento, de modo que seja
indeferido o cumprimento provisório de sentença proposto pelos Agravados
, eis que incabível nesta hipótese.

Tutela recursal deferida em ID. 262479291.

Devidamente intimado a parte Agravada ESPÓLIO DE JOAO PAULO DAGHETTI, decorreu o prazo legal para oferecer contrarrazões, conforme certificado em ID. 267754774.

Dispenso parecer do Ministério Público em razão da matéria.

Preparo recursal devidamente comprovado, conforme comprovante de pagamento sob ID. 262413799.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

AGRAVADO(S): ESPÓLIO DE JOAO PAULO DAGHETTI

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme anteriormente relatado, trata-se
de
recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
, contra decisão interlocutória proferida (ID. 161558657 – Autos de Origem – nº 1003841-77.2023.8.11.0040) pelo Juízo da 3ª Vara Cível de Sorriso-MT, que deferiu o pedido de cumprimento de sentença e determinou o cumprimento da obrigação em 15 dias.

Em suas razões recursais, a parte agravante pugnou o cumprimento provisório da obrigação de fazer (aprovação e ligação de usina solar) iniciado pelos Agravados, sob o argumento de que este foi realizado sem observância das formalidades legais, especificamente o art. 522 do CPC, que exige ação apartada para tal procedimento.

Ademais, a parte agravante sustentou a ausência de deferimento de tutela de urgência pelo juiz de primeira instância e o efeito suspensivo automático ("opus legis") da apelação interposta pela ENERGISA, o que, por lei, impede o cumprimento provisório. Portanto, pleiteou pela concessão do presente recurso para impedir o cumprimento provisório
da sentença.

Pois bem.

De início, ressalto que, o Agravo de Instrumento por ser um recurso
secundum
eventum
litis
, limita-se ao exame do acerto ou não da decisão impugnada, em vista que ao Tribunal incumbe aferir tão somente se o ato judicial vergastado está eivado de ilegalidade e abusividade, sendo defeso o exame de questões estranhas ao que ficou decidido na lide.

O cerne do presente recurso cinge-se à análise do acerto ou desacerto da decisão agravada que deferiu o pedido de cumprimento de sentença.

A decisão agravada deferiu o pedido sob o seguinte fundamento:

“Defiro o pedido de cumprimento de sentença provisório formulado pelo Espólio exequente no id. 155738730 e, para tanto, nos termos do art. 536, do Código de Processo Civil,
INTIME-SE
a parte executada para que,
no prazo de 15 (quinze) dias
, promova o cumprimento provisório da sentença executada quanto à obrigação de fazer consistente em proceder a aprovação e ligação da usina de energia solar objeto destes autos, de acordo com a legislação vigente na data do pedido de autorização, no imóvel de matrícula 30.657, registrado no CRI-Sorriso/MT, de acordo com o protocolo 9293933274,
sob pena de multa diária a ser posteriormente fixada no caso do descumprimento da presente decisão
(art. 536, § 1° do CPC).

Após, com ou sem cumprimento da sentença pela executada, intime-se o exequente por meio de seu advogado (a) para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar e requerer o que entender de direito, sob pena de arquivamento dos autos.

Nada postulado, sem a necessidade de nova determinação, remetam-se os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento desta comarca para as providências necessárias.”

Cinge-se a controvérsia em verificar a possibilidade de iniciar cumprimento provisório de sentença quando há recurso de apelação pendente de julgamento pelo Tribunal de Justiça.

Conforme disposto no artigo 1.012 do Código de Processo Civil:

"Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

§ 1º Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:

I -
homologa
divisão ou demarcação de terras;

II -
condena
a pagar alimentos;

III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado;

IV -
julga
procedente o pedido de instituição de arbitragem;

V -
confirma, concede
ou revoga tutela provisória;

VI -
decreta
a interdição".

Observa-se que, em regra, o recurso de apelação possui efeito suspensivo, salvo se a sentença se enquadrar em uma das hipóteses previstas no parágrafo primeiro do citado dispositivo legal.

Na espécie, a parte agravada instaurou cumprimento provisório da sentença proferida na ação indenizatória originária, por meio da qual o magistrado singular assim decidiu:

“Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais e Materiais proposta pelo espólio de João Paulo
Daghetti
, representada pela inventariante, em face da Energisa Mato Grosso – Distribuidora de energia S.A., visando a aprovação e ligação da usina de energia solar sob a égide da Resolução 482/2012, isenta de tributação.

Narra o requerente, em síntese, que foi protocolado na data de 07/12/2022, junto a empresa requerida, projeto de microgeração de energia solar (Protocolo nº 9293933274), na propriedade rural, localizada no Município de Ipiranga do Norte, denominada Fazenda Dois Irmãos, com a Matrícula 30.657, do CRI de Sorriso-MT, cuja posse detinha por meio de contrato de arrendamento.

Aduz que o projeto foi elaborado e construída a usina solar dentro dos padrões técnicos, contudo houve a reprovação de seu funcionamento pela requerida, sob o fundamento de que já existia outra usina de microgeração de energia na mesma propriedade.

Ocorre que o requerente informa que não há nenhuma outra usina na propriedade, apenas em áreas vizinhas/contíguas - e que tal condição não é vedada pela norma - além de, nem o requerente ou o arrendador do terreno terem em seu nome outras usinas instaladas ou pedidos de instalação.

Forte em tais fundamentos, pugna pela ligação, em sede liminar da usina e, no mérito, pela aprovação, instalação e funcionamento da usina
microgeradora
de energia nos termos em que se encontra, além da condenação da requerida por danos materiais e morais.

Instruiu a inicial com documentos.

Decisão de id. 115942466 que recebeu a inicial e postergou a análise da liminar para após o contraditório.

Contestação em id.118234114, alegando em síntese, que a usina em questão viola as determinações da ANEEL, em especial a Resolução 482/2012, esclarecendo as diferenças entre usinas de microgeração e minigeração e afirmando que o pedido foi negado por haver unidades consumidoras em áreas contíguas (mesmo endereço, mesma propriedade) e proprietários correlacionados.

Pugna ao final pela improcedência dos pedidos.

Réplica em id. 119977801.

Em provas, as partes pugnaram pelo julgamento antecipado da lide (
id’s
. 131457994e 136037946).

É o necessário.

Decido.

Nos termos do art. 355, inciso I do Código de Processo Civil, a ação comporta julgamento antecipado, eis que inexiste necessidade de produção de prova em audiência ou qualquer outro tipo de instrução, tratando-se ainda de matéria unicamente de direito, assim como que as provas coligidas aos autos são suficientes para o deslinde da controvérsia e o convencimento deste magistrado.

Nesse sentido:

“(...) A decisão judicial que considera desnecessária a realização de determinada diligência probatória, desde que apoiada em outras provas e fundada em elementos de convicção resultantes do processo, não ofende a cláusula
constitucional que assegura a plenitude de defesa. Precedentes. (STF, Min. Celso de Mello.
Agrag
. 153467-MG).

(...) O julgamento antecipado da lide é poder-dever do magistrado, dispensada a realização de audiência para produção de provas, quando constatar que o acervo documental acostado aos autos possui suficiente força probante para nortear e instruir seu entendimento.” (TRF – 1ª Região – AC nº 5179-MA – Rel. Des. Fed. Tourinho Neto – j. 28/03/05 – 3ª T. – DJ 08/04/05 – p.32).

“(...) O preceito é cogente: 'conhecerá', e não 'poderá conhecer', se a questão for exclusivamente de direito, o julgamento antecipado da lide é obrigatório.

Não pode o juiz, por sua mera conveniência, relegar para fase ulterior a prolação da sentença, se houver absoluta desnecessidade de ser produzida prova em audiência.” (NEGRÃO, Theotônio. Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor. 33. ed. São Paulo: Saraiva, 2002. p. 408).”

Portanto, estando ainda os autos devidamente instruído com provas documentais suficientes a satisfazer o convencimento deste magistrado, conheço diretamente do pedido, o que faço com fundamento no art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil.

Não havendo preliminares, passa-se a análise de mérito.

O pedido inicial prospera em parte.

Malgrado o esforço da requerida em apontar as normas da ANEEL e afirmar que a negativa ocorreu por haver unidades consumidoras em áreas contíguas (mesmo endereço, mesma propriedade) e proprietários correlacionados, o argumento não se sustenta.

Isto porque a própria resolução apontada pela requerida não estabelece proibição diante da condição do requerente. Diante da documentação apresentada, se extrai que são áreas contíguas, contudo de diferentes proprietários e unidades consumidoras diversas:

ID 3411021 -
UC.3448027
em nome de
VAGNER ADÃO DAGHETTI

- CPF: 905.594.361-49

ID 4051922-
UC.3915449
em nome de
JOÃO PAULO DAGHETTI
-

CPF: 956.891.331-91

Desta forma, se verifica que são titulares, locais e unidades diversas, apenas sendo próximos, o que não justifica a negativa da concessionária em indeferir o pedido formulado – já que não se trata do mesmo terreno/imóvel, considerando inclusive que entre os dois terrenos, há uma estrada, ratificando não se tratar do mesmo imóvel.

Ademais, a documentação juntada pela requerida não teve o condão de sobressaltar aos argumentos do requerente, se baseando apenas na repetição da Resolução 482/2012 da ANEEL sem apresentar a análise fática do caso concreto, apenas alegando a contiguidade dos imóveis, sem comprovar fraudes na divisão das usinas fotovoltaicas.

A jurisprudência é no mesmo sentido: (...)

Desta forma, em análise aos autos, às informações e provas coligidas e a jurisprudência, é necessário prova robusta de que há intenção de fraude na divisão das usinas, o que não ocorreu nos autos.

Portanto, a procedência do pedido em relação à aprovação e autorização de funcionamento, é medida que se impõe.

No concernente aos prejuízos extrapatrimoniais, referentes a indenização por danos materiais e morais, não vislumbro sua ocorrência nos presentes autos. Isto porque, quanto aos primeiros, não houve comprovação hábil a ensejar dano a ser ressarcido a título de lucros cessantes, apenas o valor da conta de luz que vem sendo paga e, quanto ao segundo, também não configurada a obrigação de indenizar, eis que não vislumbrado ato passível de configuração de dano à moral do requerente apenas pela primeira negativa da requerida em autorizar o funcionamento da usina fotovoltaica. Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial para
DETERMINAR
à requerida que proceda a aprovação e ligação da usina de energia solar objeto destes autos, de acordo com a legislação vigente na data do pedido de autorização, no imóvel de matrícula 30.657, registrado no CRI-Sorriso/MT, de acordo com o protocolo 9293933274.

Por consequência,
JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, na forma do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno a requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor da requerente que fixo em 15% sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § do Código de Processo Civil.
“

Observa-se, por meio da leitura do dispositivo da sentença, que o julgado não se enquadra em nenhuma das hipóteses previstas no parágrafo primeiro do artigo 1.012 do CPC, razão pela qual o efeito suspensivo atribuído aos recursos de apelação interposto é automático.

Vale frisar, o efeito suspensivo é inerente ao próprio recurso interposto, de modo que não é cabível, em tese, a instauração de cumprimento provisório de sentença, consoante o disposto no § 2º do artigo 1.012 do CPC.

Ademais, não se pode olvidar a possibilidade de reforma da sentença por meio do provimento dos recursos de apelação, logo, incabível a instauração de cumprimento provisório de sentença sem que tenha sido deferida ou confirmada a antecipação de tutela em sentença.

Registro, ainda, que encontra razão o agravante no que se refere ao procedimento adotado, isso porque o cumprimento provisório de sentença, previsto no art. 522 do Código de Processo Civil traz as seguintes diretrizes:

"Art. 522. O cumprimento provisório da sentença será requerido por petição dirigida ao juízo competente.

Parágrafo único. Não sendo eletrônicos os autos, a petição será acompanhada de cópias das seguintes peças do processo, cuja autenticidade poderá ser certificada pelo próprio advogado, sob sua responsabilidade pessoal:

I -
decisão
exequenda;

II -
certidão
de interposição do recurso não dotado de efeito suspensivo;

III - procurações outorgadas pelas partes;

IV -
decisão
de habilitação, se for o caso;

V -
facultativamente
, outras peças processuais consideradas necessárias para demonstrar a existência do crédito."

Como visto, a sobredita norma, ao dispor em seu caput que o cumprimento provisório de sentença será "requerido por petição dirigida ao juízo competente", induz à certeza de que este será manejado em autos apartados ao do processo em que fora proferida a sentença a ser executada.

Com efeito, inexistindo o trânsito em julgado do ato judicial, que será objeto do futuro cumprimento de sentença, e pendendo julgamento de recurso interposto perante Tribunal Superior, ainda que em outros autos, o cumprimento provisório de sentença deverá ser manejado em autos apartados, a fim de viabilizar o andamento processual e evitar o tumulto processual, o que não ocorreu no presente caso.

CONCLUSÃO

Desta maneira, atento às especificidades da situação fática e aos documentos anexos aos autos principais, entendo que restaram configurados motivos que justifiquem a reforma da decisão.

Resta evidente a ilegalidade do cumprimento provisório da sentença, ante a pendência de
julgamento do recurso de
apelação com efeito suspensivo automático e a inobservância do procedimento previsto no art. 522 do CPC.

Com essas considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, ratificando a decisão liminar que que concedeu o efeito suspensivo a decisão agravada
para, consequentemente
,
obstar o prosseguimento do cumprimento provisório de sentença.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2025